Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712282-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE PINHEIRO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA, FONOTERAPIA E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. LIMITAÇÃO ANUAL. ROL DA ANS. CONTRATO. NULIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. I - Quanto à aplicação da cláusula de coparticipação para as consultas que excederem os limites previstos no contrato e na Resolução Normativa no 428/17 da ANS, a apelante-ré inova na apelação, o que é vedado, art. 1.014 do CPC. II – Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. III – A limitação de cobertura pela ré das sessões de terapia ocupacional, psicoterapia e fonoterapia prescritas ao autor, criança com quatro anos e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. IV – O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 428/17, Anexo II, deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora de plano de saúde. Ademais, a referida Resolução foi revogada pela RN/ANS no 465/21, a qual prevê cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapia ocupacional para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento. V – Consoante disposto na r. sentença, o reembolso integral somente ocorrerá na hipótese de não existir profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da apelante-ré, por isso, a alegação recursal de que o reembolso deverá ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto não procede. VI – Apelação conhecida parcialmente e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, caput, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo a impossibilidade de cobrir integralmente o tratamento multidisciplinar e as sessões de terapia indicadas pelo médico ao recorrido, sem qualquer limitação do número de sessões. Destaca que o procedimento de cobertura mínima obrigatória da ANS limita o mencionado número de sessões, além de destacar que alguns procedimentos pleiteados não possuem cobertura contratual; b) artigos 12, inciso VI, e 16, inciso VIII, ambos da Lei 9.656/1998, expondo o indevido reembolso dos honorários pagos a médico e clínica não credenciados. Ademais, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/GO 28.449 (ID 35265450). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, caput, ambos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/GO 28.449 (ID 35265450). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005